Tribunal: TJMT
Processo: 1023095-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023095-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, SR. LUIS ALBERTO NESPOLO (AGRAVADO), SIDNEI GONÇALO DE AMORIM (AGRAVADO), PEDRO ISMAEL RODRIGUES (AGRAVADO), WALACE ROCHA DIAS (AGRAVADO), SEBSTIÃO MORAES DA SILVA JUNIOR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, LEI 12.016/20097 – APREENSÃO DE VEÍCULO - PODER DE POLÍCIA DO ESTADO
-
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA –
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

2. A apreensão do bem se deu em razão de transporte irregular de passageiro, à luz da legislação de regência, art. 57, II, da LC 432/2011, o que fragiliza a alegação da presença do
fumus boni iuris;
ato administrativo, em princípio, respaldado pelo poder de polícia do Estado.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
,

interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA e TIM – TRANSPORTE INTEGRADOS MATOGRSSENSES – EIRLI-EPP, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.o 1032416-92.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão que indeferiu o pedido liminar deve ser reformada.

Alega, a parte recorrente, que
“(...)a irregularidade em questão está na conduta do agente público em permanecer com os veículos apreendidos, com fins de coação para regularização de eventuais atos administrativos”.

Salienta que
“(...) o agente público pode e deve exercer o seu dever de fiscalização, realizando, inclusive, apreensões caso necessário. O que o agente não pode fazer é dar continuidade ao ato de apreensão como forma de força coercitiva. Este o ponto nevrálgico da questão.

Destaca finalmente
“(...)Portanto, “a conduta maliciosa”. Que o nobre Magistrado se refere é a continuidade da apreensão, caracterizando, assim, ato coator revestido de abuso de poder, o que enseja a propositura do presente mandamus a fim de restabelecer o direito líquido e certo das Agravantes em ter à disposição os veículos ônibus para o exercício da atividade empresarial”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)seja recebido e conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de, liminarmente, emprestar efeito suspensivo ativo para reformar a decisão interlocutória de primeira instância, determinando-se a imediata liberação dos veículos apreendidos sob os Autos de Apreensão da AGER/MT n°. 2030; 2032; 1699; 2015; 2657 e 2063, independentemente do pagamento de multa, despesas de apreensão ou diárias de pátio, com a consequente restituição da posse dos veículos para as respectivas Agravantes, em caráter de urgência; e, tocante ao mérito, seja dado provimento ao recurso, ratificando a liminar deferida(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 184540180).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 185233699).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (192646158).

Contrarrazões ao agravo interno (196424653).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
,

interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA e TIM – TRANSPORTE INTEGRADOS MATOGRSSENSES – EIRLI-EPP, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.o 1032416-92.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar , nos seguintes termos:
(ID. 129049077 – autos n.o 1032416-92.2023.8.11.0041):

“
Vistos;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VERDE TRANSPORTES LTDA e TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSE EIRELI
, contra ato coator que teria sido supostamente praticado pelos
PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER SR. LUIS ALBERTO NESPOLO, e pelos AGENTES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS SIDNEI GONÇALO DE AMORIM (Matrícula 86.902), WALACE ROCHA DIAS (Matrícula 303705), PEDRO ISMAEL RODRIGUES (Matrículas 31796) e SEBSTIÃO MORAES DA SILVA JUNIOR (Matrícula 303733)
, com pedido liminar para que seja determinada a imediata liberação dos veículos apreendidos sob os Autos de Apreensão da AGER/MT n°. 2030; 2032; 1699; 2015; 2657 e 2063, independentemente do pagamento de multa, despesas de apreensão ou diárias de pátio, com a consequente restituição da posse dos veículos para as respectivas impetrantes.

Relatam os impetrantes, em síntese, que, ao seu desfavor, foi lavrado o Auto de Apreensão n. 2030 indicando a infração prevista no art. 57, I, “b” da Lei Complementar no 432/2011 e consequentemente apreenderam os veículos como forma de condicionar a respectiva liberação ao pagamento das multas.

Que o ato de apreensão é indevida, pois, além de ir de encontro ao entendimento pacífico dos tribunais pátrios, de que é ilegítimo exigir o pagamento de multa para liberar veículo aprendido por realizar transporte irregular de passageiros, os ônibus são utilizados para a prestação de serviços.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que as impetrante não demonstraram de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos impetrados, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300, do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside em afirmação de
ilegalidade na apreensão dos veículos como forma coercitiva de pagamento de multa aplicada pela AGER/MT
, segundo alega a parte recorrente.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Atenta à questão posta, da análise dos documentos apresentados aos autos, concluo que, não se constata nenhuma

irregularidade a ensejar a nulidade dos autos de apreensões n.o 2030 (ID. 127196027 – feito de origem), n.o 2032 (ID. 127196028- feito de origem), n.o 2657 (ID. 127196029- feito de origem) n.o 2063 (ID. 127196030- feito de origem) n.o 1699 (ID. 127196032- feito de origem) e n.o 2015 (ID. 127196034- feito de origem), ao passo que, as apreensões se deram por aplicações de penalidades administrativas.

Assim, é possível afirmar o poder da AGER/MT em fiscalizar o transporte coletivo, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, como para que eles satisfaçam as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência,
segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Conclui-se, pois, que o ato combatido pelo recorrente,

em princípio, está acobertado pelo manto da legalidade, uma vez que apenas deu cumprimento à legislação de regência (art. 57, II, LC 432/2011), não se tratando de vinculação da liberação do bem mediante pagamento da multa imposta, mas sim de cumprimento de penalidade administrativa, em razão do transporte irregular de passageiro, em decorrência do Poder de Polícia do Estado.

Destarte, por se tratar de decisão proferida em sede de conhecimento precário, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

Demonstrada a ausência do primeiro requisito, já se mostra inviável a concessão da liminar.

Ainda assim, cabe destacar que, também, o requisito referente ao risco de ineficácia do processo não se verifica, uma vez que não há risco de perecimento do bem jurídico pretendido, acaso concedida a ordem ao final.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, LEI 12.016/20097 – APREENSÃO DO VEÍCULO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO - PODER DE POLÍCIA DO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

2. A apreensão do bem se deu em razão de transporte irregular de passageiro, à luz da legislação de regência, art. 57, II, da LC 432/2011, o que fragiliza a alegação da presença do
fumus boni iuris;
ato administrativo, em princípio, respaldado pelo poder de polícia do Estado.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1005895-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)”

Logo, a decisão recorrida não merece reforma.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
,

interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA e TIM – TRANSPORTE INTEGRADOS MATOGRSSENSES – EIRLI-EPP, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.o 1032416-92.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar , nos seguintes termos:
(ID. 129049077 – autos n.o 1032416-92.2023.8.11.0041):

“
Vistos;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VERDE TRANSPORTES LTDA e TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSE EIRELI
, contra ato coator que teria sido supostamente praticado pelos
PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER SR. LUIS ALBERTO NESPOLO, e pelos AGENTES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS SIDNEI GONÇALO DE AMORIM (Matrícula 86.902), WALACE ROCHA DIAS (Matrícula 303705), PEDRO ISMAEL RODRIGUES (Matrículas 31796) e SEBSTIÃO MORAES DA SILVA JUNIOR (Matrícula 303733)
, com pedido liminar para que seja determinada a imediata liberação dos veículos apreendidos sob os Autos de Apreensão da AGER/MT n°. 2030; 2032; 1699; 2015; 2657 e 2063, independentemente do pagamento de multa, despesas de apreensão ou diárias de pátio, com a consequente restituição da posse dos veículos para as respectivas impetrantes.

Relatam os impetrantes, em síntese, que, ao seu desfavor, foi lavrado o Auto de Apreensão n. 2030 indicando a infração prevista no art. 57, I, “b” da Lei Complementar no 432/2011 e consequentemente apreenderam os veículos como forma de condicionar a respectiva liberação ao pagamento das multas.

Que o ato de apreensão é indevida, pois, além de ir de encontro ao entendimento pacífico dos tribunais pátrios, de que é ilegítimo exigir o pagamento de multa para liberar veículo aprendido por realizar transporte irregular de passageiros, os ônibus são utilizados para a prestação de serviços.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que as impetrante não demonstraram de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos impetrados, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside em afirmação de
ilegalidade na apreensão dos veículos como forma coercitiva de pagamento de multa aplicada pela AGER/MT
, segundo alega a parte recorrente.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Atenta a questão posta, da análise dos documentos apresentados aos autos, concluo que, não se constata a principio, nenhuma

irregularidade a ensejar a nulidade dos autos de apreensões n.o 2030 (ID. 127196027 – feito de origem), n.o 2032 (ID. 127196028- feito de origem), n.o 2657 (ID. 127196029- feito de origem) n.o 2063 (ID. 127196030- feito de origem) n.o 1699 (ID. 127196032- feito de origem) e n.o 2015 (ID. 127196034- feito de origem), ao passo que, as apreensões se deram por aplicações de penalidades administrativas.

Assim, é possível afirmar o poder da AGER/MT em fiscalizar o transporte coletivo, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, como para que eles satisfaçam as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência,
segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Conclui-se, pois, que o ato combatido pelo Recorrente,

em princípio, está acobertado pelo manto da legalidade, uma vez que apenas deu cumprimento à legislação de regência (art. 57, II, LC 432/2011), não se tratando de vinculação da liberação do bem mediante pagamento da multa imposta, mas sim de cumprimento de penalidade administrativa, em razão do transporte irregular de passageiro, em decorrência do Poder de Polícia do Estado.

Destarte, por se tratar de decisão proferida em sede de conhecimento precário, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

Demonstrada a ausência do primeiro requisito, já se mostra inviável a concessão da liminar.

Ainda assim, cabe destacar que também o requisito referente ao risco de ineficácia do processo não se verifica, eis que não há risco de perecimento do bem jurídico pretendido, acaso concedida a ordem ao final.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, LEI 12.016/20097 – APREENSÃO DO VEÍCULO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO - PODER DE POLÍCIA DO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

2. A apreensão do bem se deu em razão de transporte irregular de passageiro, à luz da legislação de regência, art. 57, II, da LC 432/2011, o que fragiliza a alegação da presença do
fumus boni iuris;
ato administrativo, em princípio, respaldado pelo poder de polícia do Estado.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1005895-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)”

Logo, a decisão recorrida não merece reforma.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).” (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024